Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-11.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, §1o, CP). PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”. AFASTADA POR BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL MANTIDA. GRATUIDADE A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por réu contra sentença condenatória pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, com fixação de pena em 4 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
2. O recurso requer absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, afastamento ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida sustenta a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, diante da tese de atipicidade ou insuficiência probatória; (ii) verificar se há bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do art. 147, §1o, do CP; e (iii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por dano moral e o montante fixado e o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria decorrem de registros e peças do inquérito e da prova oral colhida em juízo, com relatos convergentes sobre a ida do réu à residência da vítima, o comportamento alterado, a presença de faca e a intimidação dirigida à ofendida, em ambiente de relação afetiva anterior.
5. O relato da vítima mantém consistência com os depoimentos das testemunhas presenciais, que descrevem a dinâmica do episódio, a intervenção de terceiros e o temor gerado no momento dos fatos, sem indicação, no acervo, de elemento que desautorize a narrativa.
6. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo relevante, no caso, a busca de proteção estatal pela ofendida como indicativo de receio e abalo, compatível com a imputação.
7. Reconhece-se bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do art. 147, §1o, do CP, devendo prevalecer apenas a majorante específica do delito.
8. A indenização mínima por dano moral encontra fundamento na regra processual que autoriza sua fixação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido, sendo dispensada a produção de prova específica do dano moral no contexto de violência doméstica, com manutenção do montante arbitrado.
9.Gratuidade a ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado sobre competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por ameaça em contexto de violência doméstica pode ser mantida quando o relato da vítima é coerente e encontra amparo em depoimentos testemunhais, permanecendo a negativa do réu sem lastro probatório. 2. O crime de ameaça é formal e se aperfeiçoa com a intimidação idônea percebida pela vítima. 3. Configura bis in idem a cumulação da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP com a majorante do art. 147, §1o, do CP. 4. A fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica exige pedido e independe de instrução específica, podendo o valor ser arbitrado pelo juízo criminal."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 147, § 1o. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1810108, Processo 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024. TJDFT, Acórdão 1782268, Processo 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1782342, Processo 0702379-32.2023.8.07.0021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08/11/2023. STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018. TJDFT, Acórdão 2087566, Processo 0703804-74.2025.8.07.0005, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2026. TJDFT, Acórdão 2071951, Processo 0716085-96.2024.8.07.0005, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.